Tribunal: TJBA
Processo: 8037055-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037055-54.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSEMIR DA SILVA BARRETO Advogado(s): MARCIA DIAS COELHO DE FIGUEIREDO, NAIARA SANTANA RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que reconheceu a prescrição decenal da pretensão do autor de obter ressarcimento por supostos desfalques e irregularidades na gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, extinguindo o feito com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal em ações que visam o ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, especificamente se este deve ser a data do saque dos valores ou a data da ciência inequívoca e comprovada dos desfalques pelo titular da conta. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema nº 1.150, estabeleceu que a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual. 6. O marco inicial da contagem prescricional não pode ser presumido com base na data do saque, devendo observar a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início apenas quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, nos termos do art. 189 do Código Civil e da Súmula 278 do STJ. 7. No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o recorrente teve acesso, no momento do saque em 2006, a informações detalhadas que lhe permitissem identificar eventuais desfalques ou irregularidades na conta PASEP. 8. O simples recebimento de um valor não implica, necessariamente, o conhecimento de que esse valor está incorreto ou aquém do devido, especialmente tratando-se de questões complexas envolvendo correção monetária, índices de atualização e cálculos atuariais ao longo de décadas. 9. A extinção do processo com julgamento de mérito, sem a devida instrução probatória, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal substancial, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sendo a controvérsia dependente de produção de prova pericial contábil e análise detalhada de movimentações financeiras. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito. _________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 189 e 205; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, 332, § 1º, 487, II, e 1.013, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); STJ, AgInt no AREsp 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.06.2020; Súmula 278/STJ; TJ-BA, Apelação 80280786420248050080, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 01.08.2025; TJ-BA, Apelação 80098677520248050113, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 19.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037055-54.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSEMIR DA SILVA BARRETO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.